Tribunal: TJDFT
Processo: 0729339-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI POSTERIOR QUE TORNA O CRIME HEDIONDO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 11.846/2023. RECURSO PROVIDO..
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos contra acórdão da 2a Turma Criminal do TJDFT, que, por maioria, deu parcial provimento ao agravo em execução, com fundamento no Decreto 11.846/2023. A decisão manteve o impedimento à comutação de pena quanto ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, tipificado no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por ter sido considerado hediondo com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, apesar de o delito ter sido praticado antes da vigência dessa lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a hediondez do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo, cometido antes da vigência da Lei 13.964/2019, pode impedir a comutação de pena prevista no Decreto 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo praticado pelo embargante, em 8/7/2018, não era considerado hediondo, uma vez que tal classificação apenas ocorreu com a vigência da Lei 13.964/2019.
4. O princípio da irretroatividade da lei penal mais severa impede que a nova classificação de hediondez retroaja para prejudicar o apenado. Assim, a comutação de pena deve ser analisada considerando a natureza do crime à época dos fatos.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o indeferimento de comutação de pena com base em lei posterior que agrava a classificação do delito configura constrangimento ilegal.
6. A competência para a concessão de comutação de pena, embora discricionária do Presidente da República, deve observar o princípio da legalidade e os direitos fundamentais, não podendo ser negada em violação à irretroatividade da lei penal mais gravosa.
7. O Decreto 11.846/2023, em seu artigo 3o, prevê a possibilidade de comutação desde que os requisitos objetivos e subjetivos sejam preenchidos. A análise desses requisitos não pode ser obstada por alterações legislativas supervenientes, que tornaram o crime mais grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos infringentes providos.
Tese de julgamento:
9. A hediondez do crime deve ser aferida com base na legislação vigente à época dos fatos, e não à data da edição de decreto presidencial que concede comutação de pena.
10. A retroatividade de lei penal mais gravosa é vedada, inclusive para efeitos de comutação e indulto de pena.

Dispositivos relevantes citados: artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal; artigos 1o, 3o e 4o, do Decreto 11.846/2023; artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal; artigo 1o, inciso II, alínea “b”, da Lei 8.072/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 193.694/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5a Turma, j. 23.10.2014; STJ, AgRg no HC 370.983/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 12.02.2019; TJDFT, Acórdão 1907685, Rela. Desa. Simone Lucindo; j. 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1895109, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18/07/2024.